Tribunal: TJMT
Processo: 1018392-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – MAJORAÇÃO DEVIDA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Dá-se provimento aos Embargos de Declaração para sanar omissão existente no acórdão.
Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (art. 85, § 11 do CPC/2015) quando o Recurso não é conhecido ou não provido, bem como oriundo de decisão interlocutória em que foram previamente fixados na instância de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018392-85.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (EMBARGADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (EMBARGADO), DIRCEU AURELIO MILANESI - CPF: 286.745.530-87 (EMBARGANTE), A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A - CNPJ: 02.017.264/0032-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – MAJORAÇÃO DEVIDA -
APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, CPC/2015 -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Dá-se provimento aos Embargos de Declaração para sanar omissão existente no acórdão.

Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (art. 85, § 11 do CPC/2015) quando o Recurso não é conhecido ou não provido, bem como oriundo de decisão interlocutória em que foram previamente fixados na instância de origem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que não conheceu de Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargado, mantendo a decisão que reconheceu o excesso de execução, e condenou a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% do proveito econômico obtido com a impugnação.

A embargante alega omissão no aresto a respeito da majoração de honorários sucumbenciais para 20%, ante o não conhecimento do Recurso.

O embargado manifestou-se no id 189743172.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante alega que a Câmara não se reportou à majoração dos honorários sucumbenciais na bia recursal.

A omissão existe e deve ser sanada.

A decisão agravada acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo ora embargante, e condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido (ID 189743173 - Pág. 2).

A esse decisum foi interposto Agravo de Instrumento pelo ora embargado, não conhecido.

Sobre o tema, o §11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que

o tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento.

Desse modo, como na decisão de origem houve a fixação prévia de honorários e o Recurso não foi conhecido, era cabível a aplicação do §11 do art. 85 do CPC.

Pelo exposto, dou parcial provimento aos Embargos de Declaração dos executados para majorar a verba honorária para 11% sobre o proveito econômico obtido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023